Tribunal: STF
Processo: HC 72532
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA – EXISTÊNCIA DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – HIPÓTESE DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE – PACIENTE CONDENADO EM OUTRO PROCESSO-CRIME – PRISÃO OCORRIDA APÓS A DECRETAÇÃO DA REVELIA - ALEGADO VÍCIO DE CITAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE – PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.